Tribunal: TJPA
Processo: 0819103-34.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819103-34.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA LUIZA CHAGAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0819103-34.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA LUIZA CHAGAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO LUIZ SALVADOR - PR59639-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARIA LUIZA CHAGAS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do BANCO BMG SA.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da sentença que reconheceu a inexistência de vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e a consequente improcedência dos pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Autonomia Privada e Pacta Sunt Servanda: O contrato foi firmado livremente entre as partes, respeitando os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

Informação Adequada: O banco forneceu informações claras e adequadas sobre o contrato, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Prova Documental: Documentos nos autos comprovam a contratação e a utilização do cartão de crédito com reserva de margem consignável, não havendo indícios de induzimento em erro por parte do banco.

Necessidade de Reforma da Sentença: A sentença deve ser mantida, pois não há demonstração de nulidade ou vício de consentimento na contratação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor: Direito à informação adequada e clara.

Súmula 297/STJ: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Art. 320 do CPC: Documentos indispensáveis à propositura da ação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LUIZA CHAGAS DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada pela Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada contra o BANCO BMG SA.

A parte apelante sustenta, em suas razões recursais (ID nº

27093542), que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado sem sua ciência ou autorização expressa, configurando fraude, e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são abusivos, ensejando a restituição dos valores e indenização por danos morais.

Aduz, ainda, que o contrato não se enquadra como empréstimo consignado, mas sim como um instrumento de crédito com taxas de juros elevadas, o que violaria o princípio da transparência e o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em contrarrazões (ID n°
27093546
) o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela contratação de saque mediante cartão de crédito consignado (ID 27093508) e seguintes.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Como bem observado pelo juízo
a quo,
a apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
“, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2025